Tribunal: STF
Processo: Rcl 40271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.4.2020, por Dejair Fernandes contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara/SP, nos autos do Processo n. 1002817-45.2019.8.26.0037, pelo qual descumpridas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 642.682-RG, Tema 448, e 593.068-RG, Tema 163.
O caso
    2. Em 20.5.2019, a Primeira Vara da Fazenda Pública de Araraquara/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por Dejair Fernandes contra a Fazenda Pública estadual no Processo n. 1002817-45.2019.8.26.0037 e assentou incidir contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade por se tratar de verba extensível aos inativos, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 (fls. 50-51, e-doc. 4).
    Em 30.8.2019, a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara/SP negou provimento ao recurso inominado do reclamante. Tem-se na ementa desse julgado:
    “Agente penitenciário. Possibilidade de cálculo da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Art. 6º da Lei Complementar n. 432/85. Pretensão improcedente. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 99-100, e-doc. 4).
    Contra essa decisão Dejair Fernandes interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 144-149, e-doc. 4).
    Em 30.1.2020, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.243.700, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, quanto ao Tema 163 (Recurso Extraordinário n. 593.068).
    Em 28.11.2019, o Presidente do Colégio Recursal de Araraquara concluiu harmonizar-se o acórdão com a tese de repercussão geral firmada no paradigma de repercussão geral. O agravo interno interposto pelo reclamante foi desprovido (fl. 164, e-doc. 4).
    3. Contra o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araraquara/SP, Dejair Fernandes ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “o C. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que é incompatível com a Constituição a extensão do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar n° 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas, mesmo para as categorias que recebem o benefício indistintamente, tais como agentes penitenciários e policiais militares (TEMA 448)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “os Ministros do Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento no RE 593068 (TEMA 163) de que ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (fl. 4, e-doc. 4).
    Sustenta que, “sendo o adicional de insalubridade verba de natureza não incorporável aos proventos dos inativos ou pensionistas, dúvidas não restam acerca da não incidência da contribuição previdenciária sobre referido adicional” (fl. 4, e-doc. 4).
    Requer medida liminar para “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 7, e-doc. 4).
    Pede a procedência da presente reclamação para “reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fl. 7, e-doc. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante nos autos do Processo n. 1002817-45.2019.8.26.0037, a Primeira Turma Recursal da Comarca de Araraquara/SP teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 642.682-RG, Tema 448, e 593.068-RG, Tema 163.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. Em 11.10.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).
    Na espécie em exame, ao julgar o recurso inominado do reclamante, a autoridade reclamada assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional por se tratar de verba de caráter geral, incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores:
    “3. A sentença impugnada não deve ser reformada.
    4. O autor é agente segurança penitenciária classe V e recebe adicional de insalubridade, que integra seus vencimentos.
    Nesse caso, porque incorporado no momento da aposentadoria, mostra-se cabível a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, por força do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85, dispondo: (...)” (fls. 99-100, e-doc. 4).
    Não se vislumbra, na espécie, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163. 
    O reclamante não se desincumbiu de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    7. Quanto à alegação de desrespeito pela autoridade reclamada ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Em 23.6.2011, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, cuja tese de repercussão geral foi aprovada em sessão administrativa realizada em 9.12.2015: 
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”.
    Na espécie em exame, verifica-se que o reclamante não é policial militar, mas agente de segurança penitenciária, classe V.
    Naquele paradigma de repercussão geral este Supremo Tribunal limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte o reclamante, não se ajustando o seu caso à tese firmada.
    Inexiste identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora